Tribunal: TJSP
Processo: 0093157-86.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO (EM CONTINUIDADE) E CORRUPÇÃO DE MENORES. Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
MINISTERIAL. ECA, ART. 244-B. Pretendida reversão da improcedência. Viabilidade. Conjunto probatório suficiente. Delito de cunho formal, cujo bem jurídico tutelado visa impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO (EM CONTINUIDADE) E CORRUPÇÃO DE MENORES. Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
MINISTERIAL. ECA, ART. 244-B. Pretendida reversão da improcedência. Viabilidade. Conjunto probatório suficiente. Delito de cunho formal, cujo bem jurídico tutelado visa impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, prescindindo de comprovação da efetiva depravação do inimputável. Inteligência da Súmula/STJ, no 500.
DOSIMETRIA. Manutenção as penas do delito patrimonial. Incidência do concurso material benéfico (CP, art. 70, parágrafo único). Regime fechado preservado.
PROVIMENTO UNICAMENTE AO MINISTERIAL.